Tribunal: TJSP
Processo: 1003904-71.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003904-71.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
LIVIA BRANDÃO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ESI -
EDUCAÇÃO SCALABRIANA INTEGRADA - COLEGIO SÃO JOSÉ e COLÉGIO SÃO
JOSÉ - ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003904-71.2018.8.26.0554/50000 - ac
2
VOTO No 37.109
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003904-71.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBGTE.: LIVIA BRANDÃO FERNANDES
EMBGDOS.: ESI EDUCAÇÃO SCALABRISNA INTEGRADA COLÉGIO SÃO
JOSÉ E TALITA RIBEIRO VASCONCELOS
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de
prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora ao v. acórdão de fls. 590/598, que não
conheceu do seu recurso e deu provimento parcial ao apelo da ré para reduzir
a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, com
encargos moratórios.
Defende a embargante que seu recurso
erroneamente denominado apelação deveria ser recebido como adesivo, pelo
princípio da fungibilidade, inclusive posição reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça. Discorda da redução da indenização por danos morais
pelo bullying sofrido na escola.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003904-71.2018.8.26.0554/50000 - ac
3
para efeito do prequestionamento desejado.
Tenha-se presente que havendo erro
grosseiro não se há de falar em princípio da fungibilidade recursal, razão por
que não subsiste a alegação de conhecimento do recurso de apelação
intempestivamente interposto pela autora embargante como adesivo.
Ficou claramente consignado que:
“Verifica-se da certidão de
fl. 483/484 que a r. sentença foi disponibilizada no DOe
em 27.11.2019, devendo considerar sua publicação no dia
útil
seguinte,
28.11.2019,
contudo,
a
demandante
interpôs recurso de apelação objetivando a majoração do
quantum
indenizatório
somente
em
14.2.2020
(fls.
542/547).
De
fato,
o
recurso
de
apelação da autora foi interposto depois de vencido o
prazo legal em 19.12.2019, nos termos do art. 1.003,
caput, § 5.o, c.c. art. 219, ambos do Código de Processo
Civil, portanto, não deve ser conhecido.
Assevera-se que não há como
se tratar de recurso adesivo do art. 997, §1o, do Código
de Processo Civil, haja vista constar expressamente das
razões a expressão recurso de apelação (fls. 542)”.
Ademais, eventual decisão proferida
por Tribunal Superior sem natureza de representação de controvérsia
repetitiva ou com efeito vinculante não torna obrigatória sua posição.
Quanto ao valor da indenização por
danos morais, foi levada em consideração a lamentável exposição vexatória
da aluna com “síndrome de down” pela professora embargada e
sopesados os seguintes aspectos: “a gravidade do dano, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003904-71.2018.8.26.0554/50000 - ac
4
extensão, a posição social e econômica das partes, as
finalidades reparatória e punitiva da indenização,
devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do
ofensor, sem que, todavia, permita o enriquecimento sem
causa do ofendido”, razões pelas quais esta Col. Câmara considerou que
o valor arbitrado pelo MM. Juiz de R$ 50.000,00 era excessivo e o reduziu
para R$ 20.000,00, com os acréscimos moratórios.
Desse
modo,
verifica-se
que
o
verdadeiro intuito da embargante com a oposição dos presentes embargos é a
modificação do que se decidiu, e se não concorda com as conclusões adotadas
pela Turma Julgadora, deve valer-se dos meios apropriados, pois os embargos
declaratórios não se mostram aptos a sanar o mero inconformismo aqui
manifestado.
Quanto
ao
prequestionamento
da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos
os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003904-71.2018.8.26.0554/50000 - ac
5
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhuma omissão ou contradição no v. acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator